Tribunal: TJDFT
Processo: 0738450-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738450-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON MONTEIRO BRANDAO AGRAVADO: FERNANDA NEVES ALVES ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBSON MONTEIRO BRANDÃO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0707607-97.2018.8.07.0009, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 208461976 dos autos originários): “Trata-se de cumprimento de sentença. Compulsando os autos, verifico que foi deferida a penhora do crédito da parte executada Robson Monteiro Brandão, no rosto dos autos do processo n° 0000133-56.2024.5.10.0015, que tramita no Juízo da 15a Vara do Trabalho de Brasília, até o limite do valor de R$ 24.790,82 (ID. 202683233). Após, no ID. 205110414, o executado apresentou impugnação à penhora. Na oportunidade, alegou que a verba em sede de reclamação trabalhista tem natureza alimentar e não se enquadra na exceção disposta no § 2o, do art. 833, do CPC, pois se refere a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como possui finalidade de subsistência do executado e de sua família. A exequente, no ID. 206444323, refutou as alegações do executado e pleiteou manutenção da penhora, tendo em vista a natureza indenizatória da verba. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Malgrado os argumentos do executado, razão não lhe assiste. Em razão do decurso de tempo, a verba de natureza salarial pleiteada na ação trabalhista passa a ostentar a natureza de valores incorporados ao patrimônio, de forma que se afasta sua impenhorabilidade. A se considerar de outra forma, quaisquer valores, mesmo que recebidos há anos, seriam impenhoráveis. No caso, a proteção à verba salarial está relacionada diretamente à preservação da dignidade e do sustento do devedor somente no mês em que recebida, vez que eventuais sobras, ao final do período, passam a ter destinação diversa, e não a manutenção da subsistência (que passa a ser suportada pelo salário do mês corrente). Embora, no artigo 833, IV, do CPC, somente as verbas recebidas por liberalidade sejam expressamente fundadas no uso para a subsistência, a impenhorabilidade implicitamente protege quaisquer daquelas rendas justamente por tal motivo, sendo esta também a razão inspiradora do artigo 833, § 2o, do CPC, que levanta a impenhorabilidade dos valores excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos (que são presumivelmente excedentes à necessidade de subsistência). Ademais, a natureza de renda excedente é evidenciada com a sobra de valores ao final do mês, já que não destinadas à manutenção da parte após tal período, incorporando-se ao patrimônio. Assim, considerando que a verba a ser recebida pelo executado não mais se destina à manutenção de sua subsistência, a penhora no rosto dos autos deve ser mantida. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora de ID. 205110414. Manifeste-se a exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a proposta de acordo de ID. 204765005. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 63938733), informa que, nos autos originários, foi deferida a penhora no rosto dos autos do processo trabalhista de n.o 0000133-56.2024.5.10.0015, que tramita na 15a Vara do Trabalho. Argumenta que se trata de verba trabalhista, sendo impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores até o julgamento do feito. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID 102308215, autos de origem. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, o juízo de origem determinou a penhora no rosto dos autos do processo trabalhista de n.o 0000133-56.2024.5.10.0015, que tramita na 15a Vara Trabalhista de Brasília, visando a penhora de eventual crédito devido ao executado. O art. 860 do CPC prevê que o direito que estiver sendo pleiteado em juízo poderá ser penhorado. Vejamos o que ensina o professor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona: “Penhora sobre direito sendo pleiteado em juízo. Se o direito estiver sendo pleiteado em juízo (direito litigioso), ocorrerá o fenômeno da "penhora no rosto dos autos", a fim de se efetivar a penhora nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao devedor. Essa espécie de penhora se presta a dar ciência ao juízo da demanda em que se discute o direito, evitando-se a entrega do produto de alienação de bem penhorado diretamente ao vencedor da ação, considerando-se que esse crédito já está penhorado em outra demanda judicial. (Novo Código de Processo Civil Comentado. Comentado artigo por artigo, Salvador: Editora JusPodivm, 2016)”. O agravante afirma que a verba penhorada é de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Todavia, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o crédito trabalhista difere da verba de natureza alimentar, destinada à sobrevivência do devedor. Com efeito, o crédito trabalhista não se destina à subsistência do devedor, uma vez que não é aplicado à sua manutenção ordinária, passando, portanto a ostentar natureza patrimonial, perdendo o seu caráter alimentar. Ainda que assim não entendesse, o Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a penhora de verba de natureza alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor. No caso, em análise preliminar, constata-se que a penhora não incidiu sobre o salário do devedor, mas em eventual crédito em ação trabalhista, o que, em princípio, autoriza a conclusão inicial de que não viola o princípio do mínimo existencial nem, tampouco, a dignidade do executado. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS INDENIZATÓRIAS RELACIONADAS À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. ATIVO PATRIMONIAL QUE NÃO É ABRANGIDO PELA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há óbice à penhora, no rosto dos autos, de crédito correspondente a indenização proveniente de acordo judicial trabalhista referente ao pagamento de verbas rescisórias. II. Indenização proveniente de demanda judicial, ainda que concernente a verba de origem remuneratória, porquanto não se destina à manutenção ordinária do executado e constitui ativo patrimonial disponível, não é abrangida pela regra impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. III. Preservada a subsistência digna do executado, não subsiste fundamento para a extensão da impenhorabilidade de que cuida o inciso IV do artigo 833 à indenização que representa ativo distinto do seu patrimônio. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1904096, 0731894-78.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no PJe: 21/08/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. PENHORA PARCIALMENTE DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de ação trabalhista, sendo o crédito de natureza puramente indenizatória. 2. A Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 3. Na hipótese dos autos, em que não se busca a penhora do salário do mês, mas sim, de crédito em ação judicial trabalhista que reconheceu pagamento de verba indenizatória ao agravado, mostra-se cabível a constrição, porquanto não atinge ao mínimo existencial, nem a dignidade da pessoa humana. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1750661, 0718303-49.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no PJe: 21/09/2023.) Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora